Tribunal: STF
Processo: ARE 1398837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — ANALISTA JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA — GRATIFICAÇÃO DE TRABALHOS COM RAIO X (LEI N. 8.270/1991; ART. 12) — CUMULAÇÃO — ADCIONAL DE PERICULOSIDADE (LEI N. 8.112/1990; ART. 68) — RADIAÇÃO IONIZANTE: FONTE ARTIFICIAL (ELETRICIDADE): RAIO X — ESPÉCIE DE INSLUBRIDADE — REQUISITOS: DECRETO N. 81.384/1978 (ART. 4°).



    1. A controvérsia resume-se na possibilidade de percepção cumulativa da Gratificação por Trabalhos com Raio-X (Lei n. 8.270/91; art. 12) com o Adicional de Periculosidade (Lei n. 8.112/90; art. 68), no caso de Analista Judiciário, especialidade Odontologia.



    2. Embora não se possa confundir gratificação com adicional, pois são vantagens pecuniárias distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes, no caso, não restam dúvidas que o Raio X consiste em espécie de insalubridade, conforme o art. 12 da Lei n. 8.270/91, que não pode ser cumulada com adicional de periculosidade.



    3. Não faria sentido a fixação da gratificação no percentual de 10%, se se tratasse de periculosidade, cujo percentual é sempre nesse patamar (Lei n. 8.270/91; art. 12; II), somente merecendo expressa referência se considerado adicional de insalubridade, cujo inciso I permite a gradação de percentuais de 5%, 10% e 20%.



    4. Sendo a Gratificação de Raio X, por disposição do art. 12 da Lei n. 8.270/91, de natureza de um adicional de insalubridade não poderia ser percebida cumulativamente com o adicional de periculosidade.



    5. O adicional de radiação ionizante é uma espécie do adicional de insalubridade, pois que prevista no § 1° do art. 12 da Lei n. 8.270/91, na gradação de 5%, 10% e 20%, o que se coaduna somente com o inciso I, que trata da insalubridade.



    6. Logo, a natureza do adicional de radiação ionizante e a Gratificação de Raio X, tem a mesma e idêntica natureza legal, adicionais de insalubridade.



    7. Pela fonte da radiação, o Raio X não poderia ser considerado perigoso, pois que seu uso somente apresenta exposição a agente insalubre no momento da realização do exame. Desligado o aparelho não há radiação e nem perigo, pois que a fonte geradora das ondas é a eletricidade e não radiosótopos, como ocorre nas radiações ionizantes de fontes naturais (exemplo: Césio 137).



    8. Por isso que a exposição ao Raio X poderia justificar o pagamento de Gratificação de Raio X, espécie de adicional de insalubridade e não o adicional de periculosidade.



    9. De toda sorte, ressalvo meu entendimento pessoal, e adoto a jurisprudência da Corte que se encaminhou no sentido, de acatar, por mero jogo de palavras, distinguir a Gratificação de Raio X dos adicionais para permitir a cumulação. Neste sentido: AC 0004755-06.2004.4.01.3802/MG; AC 0020610-14.1997.4.01.3400/DF.



    10. A atividade de diagnóstico por imagem de Raio X no consultório odontológico é esporádica e não básica e específica da função desempenhada pelo autor, que não executa com habitualidade suficiente para caracterizar o direito ao benefício pelo exercício da atividade insalubre pelo tempo mínimo exigido (Decreto n. 81.384/1978; art. 4°).



    11. Não tendo se desincumbido o autor do ônus probatório, para caracterizar o direito ao benefício pelo exercício da atividade insalubre pelo tempo mínimo exigido para percepção da Gratificação por Trabalhos com Raio X, nos termos do art. 4° do Decreto n. 81.384/1978, não faz jus ao benefício.



    12. Apelação da parte autora não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, caput, 7º, inciso XXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente